Tribunal: TJPA
Processo: 0806947-07.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806947-07.2022.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REVOGAÇÃO.

REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
PROCEDENTE.
PACIENTE QUE VEM SENDO MONITORADO ELETRONICAMENTE DESDE 03/07/2020, TENDO RESPONDIDO PRESO AO PROCESSO DESDE O ANO DE 2015,

MOSTRANDO-SE DESARRAZOADA A MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR MAIS DE 02 ANOS, HAJA VISTA QUE SEU JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, INICIALMENTE MARCADO PARA O DIA 26/05/2022, FOI REDESIGNADO PARA 20/10/2022, SENDO RELEVANTE RESSALTAR QUE HÁ NESTE CASO GRANDE POSSIBILIDADE DE QUE VENHA A SER ABSOLVIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI UMA VEZ QUE HÁ NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO, POR MIM JULGADO, CERTIDÃO QUE COMPROVA QUE NO DIA DO CRIME A QUE RESPONDE ESTAVA PRESO. A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA IMPORTA EM GRAVAME À LIBERDADE E, POR ISSO, EXIGE PROPORCIONALIDADE EM SUA APLICAÇÃO E DURAÇÃO. PRECEDENTES – STJ.

A REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO
ELETRÔNICO

NÃO TRARÁ QUALQUER PREJUÍZO AO REGULAR ANDAMENTO DO FEITO.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Egrégias Câmaras Criminais Reunidas, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão da ordem
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr
. Des. José Roberto P. Maia.

Belém/PA, 21 de junho de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar impetrada em favor
BRUNO DE OLIVEIRA
,
apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides.

Alega a impetrante, em síntese, que o paciente responde ao processo de nº 0118718-67.2015.8.14.0097, pela suposta prática do crime de homicídio; que o paciente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, mas que este foi anulado em razão do entendimento, por esta Corte, de que a decisão proferida foi contrária às provas dos autos, sendo determinado ao paciente o cumprimento de medidas cautelares diversas de prisão domiciliar e monitoramento eletrônico.

Afirma que o paciente obteve junto à Vara Criminal de Benevides a revogação da prisão domiciliar, o que lhe propiciou conseguir um emprego, mas que lhe foi negada a retirada do monitoramento eletrônico, o que pleiteia por meio deste
writ.

Aduz ainda que em razão dos recentes ataques aos agentes de segurança pública estes estão perseguindo os monitorados e que o paciente teme por sua vida, pois há notícias de que alguns já foram mortos.

Sustenta que o paciente trabalha de carteira assinada e requer a revogação do monitoramento eletrônico para que possa transitar em segurança, afirmando que este já perdura por longo tempo, além do fato de já estar próxima a data de realização do novo júri, até então designada para ocorrer no último dia 26/05.

Requereu a concessão liminar da ordem e sua posterior ratificação, para a revogação do monitoramento eletrônico e o envio de ofício à SUSIPE para que providencie sua retirada.

Juntou documentos.

Os autos foram recebidos em redistribuição, tendo me reservado para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade inquinada coatora, ID 9512038, sendo estas prestadas em ID 9571153/54/55, onde relatou, em síntese, que, atendendo parcialmente pleito da defesa, revogou a prisão domiciliar do paciente, mantendo, porém, seu monitoramento eletrônico, dentre outras medidas e que o feito estava no aguardo da nova sessão do júri, designada para o dia 26/05/2022, às 09 horas.

Retornados os autos, foi
indeferido o pedido de liminar, ID 9576224,

e encaminhado os autos ao Ministério Público para os devidos fins.

N
esta superior instância, ID 9898886, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação do
presente writ.

É o relatório
.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço da ordem impetrada e adianto,
prima facie
, que a concedo.

Tenho que o monitoramento eletrônico, como medida cautelar, assecuratória do processo, não pode ser mantido indeterminadamente, mormente em casos como o dos autos em que o júri designado para o dia 26/05 foi remarcado, conforme consulta feita no sistema LIBRA, sendo redesignado somente para o dia 20 de outubro, quando o paciente já estará a mais de dois anos sob monitoramento.

Entendo

que a manutenção do monitoramento por tão longo período, neste caso, onde o paciente pode vir a ser absolvido pelo Tribunal do Júri, configura constrangimento ilegal vez que fere princípios básicos da liberdade individual, razoabilidade processual e proporcionalidade na medida, além do fato de ser este detentor de condições pessoais favoráveis e de que tal monitoramento pode interferir na sua vida profissional e social.

Denota-se dos autos que o paciente está sob monitoramento eletrônico desde 03/07/2020, e, de acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, esta já revogou até mesmo sua prisão domiciliar, não havendo notícias de reiteração criminosa, assim como não há registro de antecedentes criminais anteriores ao presente feito ou mesmo de que, de alguma forma, esteja o paciente trazendo obstáculos ao andamento processual.

Assim, entendo que não há motivo que impeça a concessão do pleito, posto que a revogação do monitoramento eletrônico não trará qualquer prejuízo ao regular andamento do feito ante a permanência das demais medidas cautelares já decretadas, como se denota das informações prestadas.

Ademais, a lei processual penal prevê que o juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista e, restando comprovado pelo requerente que a revogação da limitação imposta não comprometerá o regular desenvolvimento processual, mas, por outro lado, trará benefícios ao paciente que, inegavelmente, é prejudicado pela manutenção do monitoramento que impede sua plena participação na vida em sociedade e em família.

Neste sentido já se manifestou a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS. MEDIDAS C AUTELARES SUBSTITUTIVAS DE PRISÃO CAUTELAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que, ainda que menos gravosa em relação à prisão preventiva, a monitoração eletrônica importa em gravame à liberdade e, por isso, exige proporcionalidade em sua aplicação e duração (HC n. 507.074/MT, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/11/2019).
2. (...) 4. Ordem denegada. (HC 567.173/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 18/03/2021) (
GRIFEI
).

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. OCORRÊNCIA. 1. Ainda que menos gravosa em relação à prisão preventiva, a monitoração eletrônica importa em gravame à liberdade, e por isso, exige proporcionalidade em sua aplicação e duração. 2. No caso em tela, o paciente teve a prisão preventiva decretada em 25/10/2016, posteriormente substituída por cautelares diversas em 23/6/2017, que perduram até a presente data.
3. Ainda que já pronunciado o agente - pendente julgamento de recurso em sentido estrito contra a pronúncia -, e não transparecendo desídia do aparato estatal, mostra-se desarrazoada a manutenção do monitoramento eletrônico por mais de 2 anos, somado ao quase um ano de custódia preventiva, perfazendo-se um total de mais de 3 anos de restrições à liberdade, período esse em que o paciente cumpriu satisfatoriamente todas as 7 cautelares impostas.
4. Ordem concedida para revogar o monitoramento eletrônico, mantidas as demais cautelares. (HC 507.074/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 21/11/2019) (
GRIFEI
).

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e
concedo

a ordem
.

Determino a retirada do aparelho de monitoramento eletrônico do paciente, mantendo, contudo, as demais medidas já decretadas, ressaltando que em caso de desobediência de qualquer destas, poderá ser decretado o encarceramento preventivo do paciente, a critério do magistrado.

É o voto.

Belém/PA, 21 de junho de 2022.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/06/2022